Tribunal: TJBA
Processo: 8078036-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078036-38.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: VANDERLENE SAMPAIO ALMEIDA Advogado(s):VANESSA CRISTINA PASQUALINI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CUMULAÇÃO DE LESÕES DISTINTAS EM MESMO MEMBRO CORPORAL. INDENIZAÇÃO CALCULADA CONFORME TABELA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito, com base em laudo pericial que constatou sequelas permanentes no ombro e membro superior esquerdos da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as lesões descritas no laudo pericial justificam a cumulação de indenizações no âmbito do seguro DPVAT; (ii) verificar se o cálculo indenizatório realizado na sentença observou corretamente os critérios legais previstos na Lei 6.194/1974. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 3º, §1º, inciso II, da Lei 6.194/1974, na redação vigente ao tempo do evento danoso, estabelece que, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, deve-se proceder ao enquadramento da perda funcional segundo a tabela legal e, em seguida, aplicar-se percentual redutor proporcional à repercussão da lesão (intensa, média, leve ou residual). A sentença observou corretamente esse critério, fixando a indenização com base nos percentuais previstos para o ombro (25%) e membro superior (70%), reduzidos proporcionalmente à intensidade das sequelas aferidas em perícia (75% e 50%, respectivamente). A cumulação das indenizações é admitida pela jurisprudência quando se trata de lesões distintas em um mesmo membro anatômico, desde que as sequelas tenham repercussões autônomas e não se confundam, como no caso em que se apurou perda de mobilidade no ombro e diminuição de força no membro superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A invalidez permanente parcial incompleta deve ser indenizada segundo o enquadramento previsto na tabela legal e proporcionalmente à intensidade da sequela, nos termos do art. 3º, §1º, inciso II, da Lei 6.194/1974. É admissível a cumulação de indenizações do seguro DPVAT por lesões distintas no mesmo membro anatômico, desde que apresentem repercussões funcionais autônomas e não se confundam. A sentença que aplica corretamente o critério técnico-pericial em conformidade com a legislação e jurisprudência deve ser mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/1974, art. 3º, §1º, II (redação da Lei 11.945/2009). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0529565-75.2016.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 20.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 0513075-46.2014.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 26.04.2021; TJ-AC, Apelação Cível nº 0708173-67.2020.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 08.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078036-38.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada VANDERLENE SAMPAIO ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora